Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples quando verificado emprego de arma de fogo pelo réu, o que foi corroborado pela prova testemunhal coligida aos autos.

2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.

3. Recurso conhecido e desprovido.